Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CF. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO PRÉVIA PELA SEGURADORA ANTES DO FIM DO PRAZO DE VERIFICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 786 do Código Civil dispõe que, paga a indenização, o segurador se sub-roga, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
2.1. O enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal de Justiça estabelece que (O) segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
3. Prescreve o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
3.1. Como se trata de regra de instrução e não de julgamento, incabível a inversão do ônus da prova no momento processual em que se julga recurso em que se pleiteia tão somente a reforma do pronunciamento judicial que resolveu o mérito do processo no primeiro grau de jurisdição.
3.2. Inadmissível a pretensão à distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil no julgamento da apelação em que se postula a reforma da sentença.
4. A concessionária de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa. Inteligência do artigo 37, §6o, da CF. 4.1. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco administrativo) é necessário tão somente a comprovação do prejuízo e do nexo causal.
5. O artigo 210 da Resolução no. 414/2010 prevê a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano imputado, para fins de caracterização da responsabilidade objetiva. 5.1. A distribuidora se exime do dever de ressarcir, caso o consumidor providencie a reparação dos equipamentos sem aguardar o término do prazo para a referida verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora (art. 210, parágrafo único, inciso II).
6. Não tendo a requerente se desincumbido do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, ou seja, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária.
6.1. Ausentes os elementos probatórios aptos a demonstrar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos descritos na exordial, carece de reforma a sentença que não obrigou a apelada ao ressarcimento à apelante como seguradora, em montante desembolsado no pagamento de indenização aos consumidores segurados.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.